Tribunal: TJES
Processo: 5001845-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-12.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN COSTA DIMAS
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Costa Dimas, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva. O paciente foi denunciado e condenado em primeira instância pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em concurso material (art. 69 do Código Penal), estando custodiado desde 03/04/2024. Sustenta-se: (i) excesso de prazo para o andamento processual, sem análise da defesa prévia nem designação de audiência de instrução; (ii) ausência de responsabilidade da defesa pela demora; (iii) condição de saúde grave do paciente (hemorroidas com sangramentos e dores intensas), sem tratamento adequado no sistema prisional. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da alegação de excesso de prazo no processo penal; (ii) analisar se as condições de saúde do paciente justificam a substituição da prisão preventiva por medida alternativa ou domiciliar; (iii) avaliar a legalidade da decisão judicial que manteve a prisão com base na periculosidade do agente e na ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação concreta, ancorada na gravidade dos delitos imputados (tráfico e associação para o tráfico), na elevada pena cominada e na reiteração delitiva, evidenciada pelas condenações criminais anteriores, justificando o risco à ordem pública.

4.
A decisão do juízo de origem enfatiza a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a legitimidade da prisão preventiva em casos de reiteração delitiva.

5.
O alegado excesso de prazo não configura, por ora, constrangimento ilegal, pois o atraso é justificado pela complexidade do feito, que envolve vários corréus, sendo admissível a dilação temporal à luz do princípio da razoabilidade.

6.
A alegação de ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias será objeto de exame no mérito, não havendo elementos suficientes nos autos para constatar, de plano, descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP.

7.
Relatórios médicos anexados aos autos demonstram que o paciente tem recebido acompanhamento médico contínuo na unidade prisional, com encaminhamento ao especialista e adoção de medidas paliativas, inexistindo prova de que a condição clínica seja incompatível com a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A reiteração delitiva e as condenações anteriores justificam, em tese, a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O excesso de prazo no andamento processual não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando justificado pela complexidade do feito e número de corréus.

3. A existência de atendimento médico contínuo na unidade prisional afasta, em regra, a incompatibilidade entre o estado de saúde do preso e a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 69, 311 a 316; CPP, art. 319; CPP, art. 316, parágrafo único; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NO TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001845-12.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENAN COSTA DIMAS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RENAN COSTA DIMAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi condenado, na origem, como incurso na sanção dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código de Processo Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo vez que o paciente está preso desde 03/04/2024, há mais de nove meses, sem análise da defesa prévia e sem previsão de audiência de instrução e julgamento.

Argumenta, ainda, que a demora não pode ser atribuída à defesa, mas sim à ausência de manifestação de outros corréus, circunstância que não justificaria a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, alega que o paciente enfrenta grave quadro de saúde, com crises severas de hemorroidas, sofrendo dificuldade de locomoção, dores intensas e sangramentos, sem assistência médica adequada na unidade prisional.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, não verifico, flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da liminar.

A prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, baseada na gravidade dos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), os quais possuem pena elevada e indicam alta periculosidade da conduta.

Ademais, o paciente é reincidente, conforme salientado pelo juízo a quo na de cisão (ID 49534118 dos autos originários) que manteve a prisão preventiva:

“
[...]Entendo ser necessária a manutenção das prisões cautelares dos acusados, pelos fundamentos contidos nas Decisões contidas nos autos.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que Ronivaldo possui 3 condenações criminais, responde a outros processos criminais, possui uma fuga e uma evasão do sistema carcerário, José Ronaldo possui 6 condenações criminais, responde a outro processo criminal e possui 2 evasões do sistema carcerário, Josiel possui 3 condenações criminais, responde a outro processo criminal e possui 4 alvarás judiciais, Bruno possui 5 condenações criminais, responde a outros processos e possui uma evasão do sistema carcerário, e
Renan possui 2 condenações criminais, conforme consulta aos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos, demonstrando que possuem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo a liberdade dos mesmos um risco para a sociedade
.

Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novos crimes, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública”.

Em casos análogos entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Ademais, a alegação de que a
prisão preventiva não foi reavaliada a cada 90 dias

será melhor analisada,
no julgamento de mérito
, pois não há, neste momento, elementos suficientes para aferir eventual descumprimento do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica, por ora, com base na documentação juntada ao presente.

No que tange ao
estado de saúde do paciente
, foi anexado aos autos
relatório expedido pela equipe de saúde da unidade prisional (ID 12127090)
, no qual consta que o paciente foi atendido nos dias
23/08/2024 e 20/09/2024

pelo médico da unidade, Dr. Julian Max Santos Pereira (CRM/ES 10191), ocasião em que foi constatada
lesão no

ânus e crises recorrentes de hemorroidas, com melhora temporária após uso de medicações e piora após término do tratamento
. O documento informa que
o paciente foi referenciado ao serviço de proctologia e aguarda agendamento pelo SUS
.

Além disso, em
05/12/2024
, o paciente
relatou dores na região anal
, sendo novamente atendido pelo médico da unidade prisional, que
prescreveu ibuprofeno e recomendou dieta laxativa
, mantendo o encaminhamento para consulta com especialista. Ou seja, o paciente vem recebendo todos os cuidados necessários e possíveis da equipe médica responsável pelo Centro de Detenção Provisória de Marataízes/ES.

Dessa forma, embora se reconheça a necessidade de acompanhamento especializado do paciente,
não há evidência inequívoca de que a assistência médica na unidade prisional seja inadequada ou que a condição de saúde do paciente seja incompatível com a custódia
.

O simples fato de aguardar atendimento com especialista
não justifica, por si só, a concessão da prisão domiciliar
, especialmente quando há continuidade de assistência médica dentro da unidade e adoção de medidas paliativas para alívio dos sintomas.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)